Tribunal: TJDFT
Processo: 0010088-11.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 123, INCISO I, § 1o DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. IPVA, MULTAS E PONTOS NA CNH EMITIDOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 124, INCISO VIII DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez transferida a propriedade do automóvel, determina o art. 123, inciso I, § 1o, da Lei 9.503/97 que a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo incumbe ao adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, após a celebração do negócio jurídico. Não observado o referido prazo, a responsabilidade pelo IPVA e pelas multas emitidas em nome do antigo proprietário deve ser atribuída ao adquirente.
2. A transferência administrativa do bem perante o DETRAN/DF, não obstante já tenha ocorrido a tradição, somente pode ocorrer após a quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo (art. 124, inciso VIII do CTB).
3. A conduta omissiva ilegal do adquirente, de deixar de transferir para si o veículo que lhe pertence, permitindo que o antigo proprietário sofra as consequências de sua desídia, mormente cobranças indevidas, dá ensejo à pretensão indenizatória.
4. Assim, configurado o dano moral (in re ipsa), deve ser fixada indenização, cujo valor deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Em estrita análise aos parâmetros mencionados, tenho como adequado o valor arbitrado, não se mostrando devida a sua majoração.
6. Recurso improvido.